Tribunal: STF
Processo: RE 103794
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-11-13
Data de publicação: 1984-11-13

Ementa:
Imposto sobre circulação de mercadoria. Havendo isenção na importação da matéria prima, há o direito de creditar-se do valor correspondente, na fase de saída do produto industrializado. Inc. V, do § 4º, do art. 1º do Dec.-lei nº 406/68 (na redação da Lei Complementar nº 04/69) e art. 23, inc. II, da Constituição Federal.
Recurso extraordinário provido.